Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-81.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CULPA CONCORRENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ INCABÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo banco requerido e reformou a sentença para reconhecer a concorrência de culpas na fraude bancária.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. Não há vício no acórdão que reconhece a culpa concorrente das partes diante da ausência de provas suficientes para imputar exclusivamente ao banco a origem da fraude. No caso, não foi demonstrada falha na prestação do serviço apta a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ.
4. O julgado foi claro, coerente e suficientemente fundamentado, tendo enfrentado expressamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
5. Mostra-se evidente a pretensão de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de sanar vícios, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.